Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706368-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A AGRAVADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Renovatória de Locação no 0744737-43.2021.8.07.0001, fixou os honorários periciais em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), nos seguintes termos: “As partes impugnaram o valor dos honorários sugerido pelo perito sob o argumento de que é excessivo diante do objeto da demanda (ID. 144530425 e 144844202). Os honorários foram fixados em R$ 148.438,23 (ID. 143856378). É o relatório. Decido. A despeito do perito ter apresentado a proposta juntamente com o plano de trabalho e número de horas necessárias ao cumprimento das tarefas, creio que o valor se demonstra demasiado. Isso considerando a delimitação do objeto da perícia - averiguação do impacto do IGP e do seu deslocamento dos demais índices inflacionários frente ao cenário do comercio varejista e reflexos econômicos causados pela pandemia da COVID-19 – que, sem intenção de se imiscuir no trabalho pericial, elucida menor quantidade de horas de trabalho frente às horas propostas. Outrossim, os quesitos apresentados pelas partes são em número menor: 18 (dezoito) pela autora (ID. 140652152) e 12 (doze) pela ré (ID. 141147805). Além disso, o valor da hora utilizado para a apresentação da proposta foi firmado com base Tabela dos Economistas do Estado do Paraná (SINDECON/PR), valores que não são praticados no Distrito Federal, conforme se observa do valor-piso atualizado pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon) R$ 482,00, consoante Portaria no 30/2022, e adotado pelo COREN-DF. Ante o exposto, fixo, pois, os honorários periciais em R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais). Venha o depósito no prazo de 20 dias, sob pena de preclusão da produção da referida prova. Em seguida, intime-se o perito para dizer se concorda com o valor arbitrado. Caso discorde, agradeço desde logo a atenção dispensada, ficando, desde já, nomeado o Dr. Evandro Sérgio Martins Leite, com papeis em cartório, que deverá ser intimado para dizer se aceita realizar a perícia no valor mencionado. Caso discorde, venham conclusos para nomeação de outro. I. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Alegam os Agravantes, em suma, que o perito pediu honorários no valor de R$ 148.438,23, o qual foi impugnado pelas partes, que sugeriram os valores de R$ 15.000,00 (agravada) e R$ 16.750,00 (agravantes), no entanto, o Juízo a quo os fixou em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Sustentam que o valor se baseia somente nas horas de trabalho, sem observar que a hora de trabalho de economia (VHTE) vale R$ 250,00, conforme Resolução 1.868/2012 do Conselho Federal de Economia. Defendem que o valor estabelecido na decisão agravada é exorbitante e precisa ser adequado aos padrões das propostas apresentadas em outros processos para trabalhos semelhantes. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão, para fixar os honorários periciais em R$ 16.750,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais). O preparo foi devidamente comprovado (Id. 43943678). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. O novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que tal recurso é cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015 ou em lei. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em pode ser interposto. No caso em exame, verifica-se que a insurgência dos Agravantes se direciona ao valor arbitrado na r. decisão agravada a título de honorários periciais, situação não contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, por ser matéria que pode ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1639922, 07217438720228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo custeio da prova pericial é matéria que não se encontra arrolada entre as hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 4. Na hipótese, o pagamento das respectivas custas e a realização da almejada prova pericial demonstra a ausência de prejuízo processual à parte - afastando assim a alegação de urgência da questão, decorrente da inutilidade do seu julgamento no recurso de apelação. 5. No caso, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1645417, 07007476820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso em exame. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora